Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728815-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, BSB ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por OTAVIO MARTINS SIQUEIRA e Outros em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 30336456). Em suas razões (ID 30608607) sustentam ter a decisão embargada incorrido em omissão, pois deixou de apreciar o pedido excesso de execução, estando a última planilha juntada pela contadoria sem o decote dos valores penhorados na conta bancária do agravante, o qual já transferido ao agravado, além da parcela a título de comissão de permanência. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício e decotados os valores a maior, bem como aqueles penhorados na conta do agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão limitou-se a analisar os requisitos autorizadores da concessão da liminar que, em um primeiro momento, não se encontravam presentes. Transcrevo a decisão embargada: “Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se que a Contadoria informou claramente os encargos utilizados para a apuração do débito remanescente (índice de correção, juros mensais e multa), inferindo-se a exclusão da comissão de permanência sobre os valores ainda devidos, além de considerar a importância penhorada em conta do agravante (ID 79353808, origem). No entanto, deixou de elucidar o quantum que deverá ser abatido pelo indébito a título de comissão de permanência já pago pelos agravantes, sendo necessária nova manifestação contábil, com os pertinentes esclarecimentos acerca de tal parcela, pois em aparente desconformidade com a coisa julgada. Por outro lado, deixo de vislumbrar risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação a fim de justificar a medida pleiteada, porquanto a decisão apenas determinou a indicação de bens à penhora, inexistindo, até o presente momento, qualquer ato de constrição, de modo que a questão pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.” As matérias aventadas no recurso serão oportunamente dirimidas quando da análise no mérito recursal. Assim, não há falar em omissão. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator